Tribunal: CARF
Processo: 10380.902378/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902378/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.160 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade interposta contra
o Despacho Decisório da fl. 3, pelo qual foi não homologada a compensação declarada
na DCOMP no 36308.90726.140504.1.3.048988.
Na referida DCOMP, o contribuinte alega ter crédito oriundo do pagamento
indevido de IRRF (3280) realizado em 18/02/2004 para o período de apuração
14/02/2004, no valor de R$ 824,73; pleiteando a extinção do débito de IRRF (3280)
do período de apuração 1a semana-mar/ 2004, no valor de R$ 854,09, conforme fls.
36/41.
O despacho decisório não homologou a compensação declarada pelo fato de o
pagamento apontado estar totalmente utilizado para a quitação do débito de IRRF
(3280) do período de apuração 14/02/2004, no valor de R$ 824,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902378/2008-31
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902378/2008-31

O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 21/05/2008 (fl. 43) e a
manifestação de inconformidade foi apresentada em 19/06/2008 (fls. 10/13). Nas suas
razões de defesa, o manifestante alega que o pagamento está devidamente comprovado
e que não existe obrigação tributária correspondente, considerando que a DCTF
original foi retificada em razão de revisão da apuração do tributo, por parte do
contribuinte.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 0823.827, de 10 de julho de 2012 (e-fl. 150).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta extenso Recurso Voluntário de e-fls.
156/179, no qual junta cópia de livros e documentos fiscais e expõe os fundamentos de fato e de
direito que justificariam a reforma do acórdão recorrido.
Após exame perfunctório do conjunto probatório, este relator houve por bem
baixar o processo em diligência (e-fls. 305), para que fossem analisados os documentos juntados
no recurso e elaborado Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito vindicado.
Em cumprimento a diligência, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
311 a 353.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Constata-se que o ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
36308.90726.140504.1.3.048988, no qual pleiteia crédito oriundo do pagamento indevido de
IRRF (cod. 3280) realizado em 18/02/2004, para o período de apuração de 14/02/2004, no valor
de R$ 824,73.
Em sessão de julgamento realizada em 06 de agosto de 2019, este Colegiado
decidiu baixar o presente processo em diligência, por meio da Resolução no 1002-000.092,
expressa nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902378/2008-31

definitivo sobre a higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas
sua liquidez e certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação ou
aproveitado pelo beneficiário (contribuinte de direito), devendo este ser intimado para
que se manifeste nos autos e apresente documentos comprobatórios de que não
requereu restituição dos créditos retidos a maior pelo Recorrente, de modo a evitar
assim a restituição e compensação em duplicidade do crédito em discussão.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 353,
no qual atesta a ocorrência de pagamento a maior relativo a IRRF no valor de R$ 824,73,
efetuado pelo interessado em 18/02/2004, com código de receita no 3280.
Também, como resposta a diligência, consta às e-fls. 317/323 dos autos
declaração de que há fortes indícios de que não houve aproveitamento do IRRF vindicado nos
autos pela beneficiária do rendimentos (Unimed).
Assim, face à confirmação do crédito vindicado e às informações colhidas na
diligência, é de se dar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital